Tribunal: TJDFT
Processo: 0738794-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738794-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO ROBSON ALVES PUCCI RECORRIDOS: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, SABEMI SEGURADORA S/A, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO LEGAL. MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO EXTRAPOLADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento na qual o autor objetivava a limitação dos descontos de parcelas de empréstimos e de contrato de adesão a plano de previdência privada consignados em sua folha de pagamento, conforme os parâmetros previstos no artigo 45 da Lei no 8.112/1990. O autor alega que os descontos realizados em sua folha de pagamento superam o patamar previsto na legislação de regência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o valor atribuído à causa está em consonância com as regras processuais pertinentes; ((ii) avaliar se a sentença padece de nulidade por falta de fundamentação; e (iii) determinar se houve excesso nos descontos realizados na folha de pagamento, em decorrência de inobservância dos parâmetros previstos no artigo 45 da Lei no 8.112/1990. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não havendo proveito econômico aferível na ação proposta, deve ser mantido o valor atribuído à causa pelo próprio apelante, ao fundamento de que seria a expressão monetária da parte controvertida da pretensão deduzida em juízo. 4. Constatado que, embora de forma sucinta, a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada, com a exposição dos motivos pelos quais o d. Magistrado de primeiro grau considerou improcedente a pretensão deduzida na inicial, não há razão para que seja reconhecida a ofensa às disposições contidas no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo 489, § 1o, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. 5. De acordo com o artigo 45 da Lei no 8.112/1990, são permitidas consignações facultativas em folha de pagamento de servidor pública até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração mensal, dos quais 5% (cinco por cento) são destinados à amortização de dívidas com cartão de crédito. 6. Observado, no caso concreto, que o extrato de consignações emitido pelo órgão pagador da parte autora informa que o valor descontado em sua folha de pagamento, relativos aos contratos apontados na inicial, não ultrapassava o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto na legislação de regência, não há razão para que seja acolhida a pretensão deduzida na inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação Cível conhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Pedido de modificação do valor atribuído à causa indeferido. No mérito, recurso não provido. Honorários de sucumbência majorados. Tese de julgamento: 1. Devem ser considerados válidos os descontos consignados em folha de pagamento, desde que autorizados pelo servidor e observados os limites previstos na legislação de regência. Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX; Lei no 8.112/1990, art. 45; CC, art. 422; CPC, arts. 373, I, 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16.08.2021, DJe 31.08.2021. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, 1o, §1o da Lei 10.820/2003 e 45 da Lei 8.112/90, bem como ao entendimento firmado na tese do tema 1.085 do STJ, no sentido da possibilidade de revogação pelo mutuário dos débitos em conta das parcelas dos empréstimos contratados. Aduz que a formalização do contrato não pode sobrepor ao entendimento legal e jurisprudencial, de modo que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de recurso protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 1o, §1o, da Lei 10.820/2003 e 45 da Lei 8.112/90, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os descontos na folha de pagamento do recorrente observaram os limites estabelecidos na legislação de regência, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da condenação ao pagamento da multa aplicada pela interposição de recurso protelatório. Igualmente não deve prosseguir o recurso em relação à suposta ofensa aos artigos 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011 e 10 do Decreto Distrital 28.195/2007, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030